Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735371-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EUNICE BATISTA DOS REIS DE SANTANA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 29781580 e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora EUNICE BATISTA DOS REIS DE SANTANA cumpra a determinação exarada no despacho de ID 29039951. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac